Tribunal: TJSP
Processo: 1511381-62.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511381-62.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAYVID
MARTINHO PEREIRA SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511381-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13.515
2
Apelação Criminal no 1511381-62.2019.8.26.0228
Apelante: Dayvid Martinho Pereira Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.515.
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a
responsabilidade penal do apelante pelo crime de tráfico de
drogas. 2. Sanção que não comporta alteração. Recurso
desprovido.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls. 100/102),
julgou procedente a ação para condenar DAYVID MARTINHO PEREIRA
SANTANA às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 33 “caput”, da Lei no 11.343/06.
Apelou a defesa do réu, pleiteando a absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, requer: (a) a aplicação do redutor previsto
no par. 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06; (b) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos; (c) a fixação do regime inicial
aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 117/126).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 148/151).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511381-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13.515
3
4. Em suma, segundo a denúncia, no dia 10 de maio
de 2019, por volta das 15h00, na Rua Leon Carvalho, altura no 44, Cidade
Ademar, na comarca de São Paulo, o acusado Dayvid trazia consigo, para
fins de tráfico, 80 porções de cocaína e 19 porções de “crack”, substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11),
bem como pelo laudo pericial (fls. 68/70), o qual revelou que as substâncias
apreendidas eram cocaína (também na forma de “crack”).
Por sua vez, certa a autoria.
Em seguros depoimentos apresentados no curso da
persecução penal (fls. 17/18; mídia digital), os policiais civis Diego Pereira
Lemos e Paulo Soares Lima confirmaram, na sua essência, a imputação.
Colhe-se dos relatos que, naquele dia, foram
averiguar denúncia anônima que dava conta da existência de um ponto de
tráfico no local referido na inicial. Chegaram em viatura descaracterizada e
fizeram campana por aproximadamente quinze minutos: visualizaram o
acusado em atitude típica de tráfico. Por três vezes perceberam o réu
entregando algo para terceira pessoa e dela recebendo alguma coisa em troca.
Resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, localizaram as porções de drogas,
no interior de uma sacola que o acusado trazia consigo, além da quantia em
dinheiro. Instado, o réu confessou informalmente o comércio de drogas.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o
poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento testemunhal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511381-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13.515
4
de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro
Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o réu.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, o que lhes
confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se
prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitadas ao
fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos
policiais. Perfeitamente aceitável, por sua vez, que as narrativas levadas a
efeito perante a autoridade policial numa relação de quase imediatidade
com os fatos encerrem mais detalhes do que as apresentadas no curso da
relação processual, sem que se divise nisso qualquer fator a enfraquecer a
prova.
Narrativas que, de resto, estão em consonância com
a apreensão das drogas e do dinheiro.
Trata-se de um manancial probatório denso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511381-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13.515
5
inculpar o acusado.
Certo que o réu, silente na fase inquisitorial (fls. 16),
em juízo (mídia digital) repudiou a imputação. E o fez, dizendo que se
encontrava no local na condição de usuário e que as drogas se destinavam ao
seu consumo.
Mas a negativa não convence. Pouco verossímil à
luz das regras de experiência comum, acha-se, de resto, escoteira nos autos.
Sobrelevam, na espécie, enquanto dados a avalizar a
acusação, os relatos dos agentes públicos.
Nessa ordem de ideais, o manancial probatório
descortina que o apelante trazia consigo as porções de entorpecentes descritas
na denúncia.
E a hipótese configura o delito de tráfico de drogas.
Com efeito, (a) a quantidade e a diversidade das drogas (80 porções de
cocaína, pesando 57,4 gramas e 19 porções de “crack”, pesando 4 gramas),
(b) a quantia de R$ 51,00, que na falta de explicação plausível, deve ser
considerada como produto e instrumento do tráfico e (c) o teor dos
depoimentos dos policiais constituem fatores a caracterizar o delito previsto
no artigo 33 “caput”, da Lei no 11.343/06.
Nessa ordem de ideias, a condenação era mesmo de
rigor.
5. Não é o caso de incidência da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Com efeito, a diversidade e a quantidade das
substâncias entorpecentes são indicativas de um acentuado envolvimento do
réu com o tráfico de drogas. Não se trata de um cenário de pessoa iniciante
nesta atividade. Vale dizer, trata-se de pessoa dedicada às atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511381-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13.515
6
criminosas.
Cabe salientar que “a conduta social do agente, o
concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados
ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes
exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas”, para
os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC no 94.806, relatora
Ministra Cármen Lúcia).
Na realidade, a qualificação do agente como pessoa
dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa
de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/11
pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no
artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre
convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se
exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da
repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova
deste tipo (STF, HC no 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado
pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, “os
criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa
dedicada a atividades criminosas'”.
Deveras, na interpretação do § 4o, do artigo 33, da
Lei no 11.343/06, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do
artigo 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL,
Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a edição, pp. 88/89; JOSÉ DE
OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2a
edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de
beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela
primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511381-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13.515
7
maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que
considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente
para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não
é, decididamente, a situação do réu.
6. A sanção não comporta alteração.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 5
anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, a sanção permaneceu incólume,
mesmo com o reconhecimento da atenuante da menoridade, observado o teor
da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Como já exposto, incabível a aplicação do redutor
previsto no par. 4o, do art. 33, da Lei no 11343/06.
Outrossim, não se desconhece que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, mercê de sua condição de intérprete maior e
defensor da higidez da Constituição Federal, proclamou a
inconstitucionalidade do artigo 2o, par. 1o, da Lei no 8.072, que impunha o
regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (HC no
111.840, rel. Min. Dias Toffoli).
Sucede que a quantidade, diversidade e a
natureza das drogas (atentando-se pelo alto poder nocivo do “crack” e da
cocaína) são dados empíricos a desnudar um elevado grau de culpabilidade da
conduta, a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade,
sem o que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime.
De notar que o estabelecimento da pena-base no
mínimo legal não obsta a fixação de regime inicial fechado, desde que haja
justificação com base em dados concretos da causa (STF, HC no 115.534,
rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 74.538, rel. Min. Maurício Corrêa; STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511381-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13.515
8
HC no 2.06.767, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no 178.284, rel.
Min. Og Fernandes; HC no 294.803, rel. Min. Newton Trisotto; HC no
262.939, rel. Min. Sebastião Reis Junior).
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum
da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o
magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime
mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do
Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (STF, HC no 130.205,
rel. Min. Alexandre de Moraes).
Cenário este, até pela quantidade da pena,
totalmente incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito (artigo 44, I, II, e III, do Código Penal).
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator